Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008291-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 16108520, foi revogada a suspensão do feito quanto à temática 810/STF, julgado prejudicado o recurso de ID: 10406304 e determinada a aplicabilidade do IPCA-E quanto às anuentes MARILDA MARIS DA SILVA, MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA e consequente retificação do PCT PJE 0001004-13.2017.807.0000. O DF foi intimado a confirmar se houve o respectivo pagamento dos precatórios, tendo em vista a expedição dos alvarás competentes e da publicação da sentença de extinção do feito, face ao adimplemento da obrigação (ID: 18137375). Ratificado o despacho, aos ID: 21180547 e 20356833, as partes informaram que o pagamento da obrigação quanto às anuentes MARILDA MARIS DA SILVA, MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA, foi efetivado em razão de adiantamento preferencial constitucional. O SINDIRETA, no ID: 20356833, pugnou ainda pela apreciação dos embargos de declaração (ID: 10406304), bem ainda pela atualização dos cálculos quanto aos servidores não anuentes que prosseguem na ação. Por sua vez, o DF esclarece que o recurso ID: 10406304 foi apreciado pela decisão de ID: 16108520, assim como não se opõe à atualização de cálculos quanto aos substituídos prosseguem na ação (ID: 21180547). É o relato necessário. Decido. Primeiramente, observa-se a decisão de ID: 10406332, a qual homologou a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto às anuentes MARILDA MARIS DA SILVA, MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA e que o pagamento do devido precatório se deu com os cálculos efetuados corretamente, conforme se depreende dos ID: 11672233, 11672235, 11672237, 11672259 e 12109324 do PCT PJE 0001004-13.2017.8.07.0000. Nesse quadro, revogo a letra c da decisão de ID: 16108520, uma vez não ser necessária a retificação do requisitório, oportunidade que julgo EXTINTA a execução quanto às substituídas MARILDA MARIS DA SILVA, MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA pelo adimplemento da obrigação, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Por outro lado, quanto aos embargos de declaração de ID: 10406304, estes foram opostos pelo SINDIRETA contra v. acórdão em sede de agravo interno (ID: 10406302), que tratou de aplicabilidade da Lei distrital 3.624/2005, não havendo pertinência com o decisum de ID: 16108520, o qual se refere à revogação da suspensão do feito quanto ao tema 810/STF. Desse modo, revogo a letra b da decisão ID: 16108520, oportunidade que abro vista ao Distrito Federal para se manifestar quanto aos embargos de declaração opostos no ID: 10406304. Ao fim, indefiro, por ora, o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos de MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILSA BARBOSA PESSOA, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINILDA ROSA COSTA FREITAS. Oficie-se à COORPRE, remetendo cópia da decisão de ID: 16108520 e da presente decisão. I. Brasília, 19 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador